Tribunal: TJDFT
Processo: 0730105-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DEPOIMENTO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 11 DA LEI No 13.431/2017. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE DETERMINEM A PROVIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I - A Lei no 13.431/2017, estabeleceu sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência nas suas variadas formas, prevendo o depoimento especial por meio de cautelar de antecipação de prova, obrigatório quando se tratar de menor de 7 (sete) anos de idade ou na hipótese de violência sexual.
II - No caso, o registro de filho pela adolescente, por si só, não configura indício da prática do delito descrito no art. 217-A do CP, quando se extrai que a concepção ocorreu quando ela já contava com 14 (quatorze) anos de idade.
III - Não havendo nenhum outro indício da ocorrência de crime, a realização do procedimento, ao contrário de proteger, poderá causar sofrimento à adolescente, diante da suposição de que o pai de seu filho tenha cometido crime que poderá determinar pena de reclusão mínima de 8 (oito) anos.
IV - Caso entenda necessário, o Ministério Público poderá utilizar-se de procedimentos menos danosos a todas as pessoas envolvidas, além de menos custosos ao Estado.
V - Reclamação julgada improcedente.